Tribunal: TJDFT
Processo: 0732759-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. DESTINAÇÃO À RESIDÊNCIA DO EXECUTADO E DE SUA FAMÍLIA. BEM DE FAMÍLIA. QUALIFICAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. TITULARIDADE DE MAIS DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL. IRRELEVÂNCIA. PROTEÇÃO DO UTILIZADO PARA MORADIA. FRAUDE CONTRA CREDORES. OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. MATÉRIAS AINDA NÃO EXAMINADAS PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
2. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
3. Residindo o executado no imóvel penhorado em companhia de sua família, conquanto seja titular de outros imóveis da mesma natureza, aquele que escolhera como domicílio passa a qualificar-se como bem de família, usufruindo da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal.
4. A gênese da impenhorabilidade do imóvel qualificado como bem de família é a preservação da dignidade do executado, tornando irrelevante o fato de eventualmente ser titular de mais de um imóvel residencial para fruição da salvaguarda no pertinente àquele que escolhera para sua moradia (Lei no 8.009/90, art. 1o e 5o).
5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.